Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711503-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA ROCHA XAVIER RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede de ação de busca e apreensão, visto não se tratar de decisão referente a tutela provisória. 2. A matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, além não dizer respeito à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520). 3. De acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar. 4. Agravo de instrumento não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 77, inciso IV e 378, todos do Código de Processo Civil e 4o do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a decisão que obriga a recorrente a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal. Assevera que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, não cabendo ao dirigente processuais determinar, sem a legislação específica (Decreto-lei 911/69), providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 77, inciso IV e 378, todos do Código de Processo Civil e 4o do Decreto-Lei 911/1969, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após intimação da devedora para indicar a localização do veículo para o cumprimento da decisão liminar, e ante o seu não atendimento, impôs-lhe multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não se trata, pois, de decisão referente a tutela provisória, mas a decisão proferida no curso do processo, referente à conduta de uma das partes. Portanto, é forçoso reconhecer que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não pode ser agravada. Por outro ângulo, observa-se que a matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal, visto que poderá ser revista como questão preliminar em sede de apelação. Além disso, não há que se falar também em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, de acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar (ID 30718949). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023